Tribunal: STJ
Processo: 5007823-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154105 - ES(2026/0008102-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILSON SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES - ES007057
NATHALIA CORREA STEFENONI - ES015844
MARILIA MOREIRA BRAGATO - ES025890
AGRAVADO
: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS
AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
. NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de modo diverso daquele
pretendido pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o
§ 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado
art. 99,
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade.
3. A análise da capacidade financeira do recorrente, no caso concreto, foi
realizada pelo Tribunal de origem com base em um acurado exame do
conjunto fático-probatório, que apontou a existência de patrimônio e renda
incompatíveis com a alegada hipossuficiência. A alteração dessa conclusão
demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57102306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a0a9fb5-5adc-49d2-a775-1da54a643c3c

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a0a9fb5-5adc-49d2-a775-1da54a643c3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154105 - ES(2026/0008102-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WILSON SOARES
ADVOGADOS
: LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES - ES007057
NATHALIA CORREA STEFENONI - ES015844
MARILIA MOREIRA BRAGATO - ES025890
AGRAVADO
: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS
AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
. NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de modo diverso daquele
pretendido pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o
§ 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado
art. 99,
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade.
3. A análise da capacidade financeira do recorrente, no caso concreto, foi
realizada pelo Tribunal de origem com base em um acurado exame do
conjunto fático-probatório, que apontou a existência de patrimônio e renda
incompatíveis com a alegada hipossuficiência. A alteração dessa conclusão
demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por WILSON SOARES contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 400-404).
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO assim ementado (fls. 198-199):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RENDA
PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. GASTOS
INCOMPATÍVEIS
COM
RENDA
DECLARADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Wilson Soares contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao
fundamento de que a declaração de hipossuficiência do
agravante foi infirmada por elementos constantes nos
autos, demonstrando incompatibilidade entre a renda
declarada e o padrão de vida mantido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se o agravante
preenche os requisitos legais para a concessão da
gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de
veracidade da declaração de hipossuficiência e dos
elementos probatórios constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) pode ser afastada
mediante a apresentação de elementos que evidenciem a
ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade,
conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso
concreto, verificam-se diversos elementos que infirmam a
alegada
hipossuficiência,
tais
como
(i)
despesa
condominial mensal de aproximadamente R$ 4.000,00; (ii)
contratação de plano de saúde no valor de R$ 1.100,00;
(iii) comprovação de renda superior a R$ 300.000,00
decorrente de aluguéis de imóvel de propriedade do
agravante, localizado em área nobre, com mais de 600m2; e
(iv) ausência de comprovação de exclusividade da
aposentadoria como única fonte de renda. O recolhimento
das custas processuais é incompatível com o pedido de
gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ,
reforçando a inexistência de situação de incapacidade
financeira plena. A alegação de despesas elevadas
relacionadas à saúde e à manutenção do agravante, além de
serem custeadas por terceiros, não é suficiente para
comprovar a impossibilidade de arcar com os custos
processuais, diante dos elementos contrários demonstrados
nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 221-243).
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

Nas razões do agravo interno (fls. 409-417), o agravante alega que houve
equívoco na decisão monocrática ao afastar a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem teria se omitido sobre argumentos relevantes, como sua condição de
idoso portador de doença grave, a inexistência de renda líquida e a ausência de liquidez
patrimonial.
Aduz, ainda, a inaplicabilidade da
, por defender que a
Súmula 7/STJ
controvérsia seria eminentemente jurídica, consistente na correta aplicação dos arts. 98 e
99 do CPC e na revaloração jurídica das premissas fáticas, e não em reexame de provas.
Por fim, sustenta que o acórdão recorrido violou o regime jurídico da gratuidade da
justiça e o entendimento firmado no
, ao indeferir o benefício com base
Tema 1178/STJ
em critérios objetivos sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência.
Apresentada contraminuta (fls. 421-427).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar a adequação da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, com base na ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC e na incidência do óbice da
, em face de acórdão que
Súmula 7/STJ
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial não pôde ser
conhecido.
Primeiramente, no que tange à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, a pretensão não merece acolhida. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal a quo
, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de modo diverso daquele pretendido
pela parte.
No caso dos autos, o acórdão recorrido decidiu, de forma clara e
fundamentada, acerca das questões que lhe foram submetidas, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos
legais invocados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
sua decisão.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

[...] 1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo
Civil não foram ofendidos. A pretexto de apontar a
existência de erros materiais, omissão e premissas erradas,
a parte agravante quer modificar as conclusões adotadas
pelo aresto vergastado a partir das informações detalhadas
do laudo pericial. [...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.

[...] 2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
)
25/11/2022.

Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV,
do Código de Processo Civil.
No mérito, também não merece prosperar a pretensão recursal. O Tribunal
de origem, ao negar provimento ao agravo interno, assentou que a declaração de
hipossuficiência gera presunção relativa e que, no processo, há elementos suficientes
para gerar convicção de condições financeiras suficientes da parte. Nesse sentido,
concluiu que o recorrente possui condição econômica incompatível com a concessão da
gratuidade de justiça, com base na análise pormenorizada dos documentos dos autos,
como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 201-202):

Neste caso, consoante demonstrado em sede de
contrarrazões, o agravante reside em prédio de luxo,
possuindo despesa condominial de quase R$ 4.000,00
(quatro mil reais), circunstância que não se coaduna com a
alegada hipossuficiência.
Além disso, arca com plano de saúde no valor aproximado
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que as despesas
supracitadas são absolutamente incompatíveis com a renda
declarada nos autos, corroborando, portanto, a tese do
agravado acerca da existência de outra fonte de renda,
oriunda de imóveis.
Como se não bastasse, determinada a juntada das
declarações de imposto de renda, extratos bancários e
faturas do cartão de crédito, o agravante quedou-se inerte,
apresentando apenas os documentos relativos a seu cônjuge.
Ademais, não subsiste a alegação de que o filho do
agravante é quem ajudaria os genitores, porquanto o
documento id. 9011598 revela que, ao contrário, todos os
valores recebidos pela sua esposa são integralmente
repassados àquele.
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

Por fim, embora a contratação de advogado particular não
impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos
demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração
de pobreza feita pelo recorrente.
[...]
Destacaram os recorridos que, recentemente, “foi
confirmada a propriedade do agravante sobre o imóvel
situado na Rua Joubert de Barros n.o 402, Bento Ferreira,
com mais de 600m2, conforme se infere da
Vitória/ES,
Ação de Consignação em Pagamento de n.o 0032903-
71.2010.8.08.0024 em trâmite na 1a Vara Cível de
”, sendo que “o Agravante utilizava subterfúgios
Vitória/ES
para ocultar seu patrimônio, conforme se infere de seu
pedido para o locatário depositar o aluguel na conta de
terceiros”. Assim, sendo demonstrada a existência de renda
proveniente de aluguéis, resta infirmada a alegação de que
o recorrente possui como fonte de subsistência apenas a
sua aposentadoria.
No mais, dos documentos apresentados com o recurso é
possível verificar que o agravante consta como dependente
de sua esposa para fins de imposto de renda, a quem
incumbiria o pagamento do seu plano de saúde. Tal
constatação, contudo, se mostra incompatível com o já
citado extrato bancário de sua consorte, porquanto há o
repasse integral dos proventos recebidos ao filho Renzo
Gama Soares, corroborando, desse modo, a alegada
ocultação de patrimônio em nome de terceiros.

Nesse contexto, afastar o referido entendimento para concluir que o
recorrente faz jus à gratuidade de justiça porque as provas revelariam hipossuficiência,
como pretende o agravante, demandaria o reexame do material fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Registre-se, outrossim, que este também é o entendimento desta Corte,
conforme precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA.
.
COMPROVAÇÃO
DA
SÚMULA
283/STF
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Afasta-se a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porquanto apreciadas todas as questões suscitadas.
2. O recurso especial foi inadmitido pela ausência de
impugnação específica ao fundamento central do acórdão
recorrido, atraindo a incidência da
.
Súmula 283/STF
3. Alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da
ausência de comprovação dos requisitos para a concessão
da gratuidade de justiça, encontra óbice no enunciado da
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.921.823/SP
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REEXAME.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por
quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui
caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido
contrário. Nesse sentido: AgInt no
,
AREsp n. 915.526/MT
relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
27/9/2016,
5/10/2016.
2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não
hipossuficiência da parte recorrente demandaria o reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.597.064/PR
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe de
)
25/9/2024.

A alegação do agravante de que a questão seria de mera revaloração
jurídica dos fatos não se sustenta. A jurisprudência do STJ, embora admita a revaloração
em casos específicos, distingue-a do mero reexame de provas. A revaloração é cabível
quando, a partir de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, se atribui uma
qualificação jurídica diversa.
No presente caso, a análise da capacidade financeira do agravante exigiu
aprofundar-se nos fatos e nos documentos que originaram a controvérsia, e o Tribunal de
origem, soberano nessa análise, concluiu pela existência de elementos concretos que
afastam a presunção de pobreza, como a titularidade de patrimônio vultoso e o
recebimento de rendas ocultadas. Rever tal conclusão é providência vedada nesta
instância especial.
Por fim, os argumentos trazidos no presente agravo interno apenas reiteram
as teses já apresentadas no recurso especial e não demonstram o desacerto da decisão
monocrática.
A agravante insiste na tese de violação de lei federal e na não incidência do
referido óbice sumular, contudo, não apresenta nenhum elemento novo capaz de infirmar
os fundamentos que levaram à inadmissão do seu recurso. É dever da parte agravante
refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso, conforme o
§ 1o, do CPC e a jurisprudência
art. 1.021,
consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:25
Código de Controle do Documento: 96ef776b-014a-4c0e-a550-e0d0aaa98c74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.154.105 / ES
Número Registro: 2026/0008102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012890620238080024 50078230420248080000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON SOARES
ADVOGADOS : LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES - ES007057
NATHALIA CORREA STEFENONI - ES015844
MARILIA MOREIRA BRAGATO - ES025890
AGRAVADO
: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON SOARES
ADVOGADOS : LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES - ES007057
NATHALIA CORREA STEFENONI - ES015844
MARILIA MOREIRA BRAGATO - ES025890
Documento eletrônico VDA57077581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 29e8b1e3-cb86-44fa-8c8e-87912a5cce31

AGRAVADO
: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 29e8b1e3-cb86-44fa-8c8e-87912a5cce31